Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733527-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LEDA SALDANHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO LEDA SALDANHA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, na execução no 0024920-10.2016.8.07.0018 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 18983326), narra ter a constrição incidido novamente sobre sua conta salário, razão pela qual a verba penhorada possui caráter alimentar e, portanto, encontra-se sob a égide da impenhorabilidade. Afirma não poder dispor do montante bloqueado, uma vez ser responsável por pagar pensões alimentícias e, ainda, ser portador de doença especificada em lei e, eventualmente, necessitar de fazer tratamentos/acompanhamentos médicos com especialistas. Ressalta, outrossim, a proteção direcionada às contas poupanças, nos termos do inciso X, do artigo 833, do Código de processo Civil, porquanto consiste em resguardar uma quantia mínima necessária à sobrevivência do devedor. Aduz não ultrapassar o saldo encontrado no CDB (Certificado de Depósitos Bancários) os quarenta salários mínimos, bem como refere-se a valores economizados para uma eventualidade, razão pela qual são impenhoráveis. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de cassar/revogar integralmente a decisão fustigada, o que deve ser confirmado no mérito, com o desbloqueio do saldo remanescente em sua conta bancária. Preparo efetuado (ID 18983330). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo a quo tenha rejeitado a peça de resistência do recorrente, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito, com as expedições de levantamento das quantias bloqueadas, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não se vislumbra necessária a suspensão almejada, podendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator